Tribunal: STF
Processo: HC 261911
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO. INGRESSO CLANDESTINO. CRIMES MILITARES. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PEDIDO DE DESTAQUE INDEFERIDO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado “[...] como incurso nos artigos 290 e 302, em concurso material, ambos do Código Penal Militar (CPM), a pena definitiva de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto para o caso de eventual cumprimento, concedendo a suspensão condicional da pena (sursis) pelo período de prova de 2 (dois) anos, com as condições previstas no artigo 626 do CPPM, exceto a prevista na alínea “a” do referido dispositivo legal, ficando a realização da audiência admonitória a cargo do Juízo da Execução; e absolvendo-o do crime previsto no artigo 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com fundamento no artigo 439, alínea “e” (não existir prova suficiente para a condenação), do Código de Processo Penal Militar CPPM).



    II. Questão em discussão



    2. Pretende-se a absolvição do paciente.



    III. Razões de decidir



    3. A análise da pretendida absolvição, consideradas todas as questões suscitadas nesta impetração, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.



    4. No presente caso, não há razão que justifique a retirada do julgamento do ambiente virtual. O art. 1º, § 1º, I, da Resolução n. 642/2019, estabelece que serão julgados preferencialmente em ambiente eletrônico os agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração. Nesse contexto, ressalto que o julgamento em ambiente virtual não importa em prejuízo à parte, tampouco ao exercício do seu direito de defesa, inexistindo qualquer limitação na análise do processo pelo Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.